Tribunal: TJDFT
Processo: 0732941-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTUM DE APLICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, LAD. NATUREZA OBJETIVA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inviável a desclassificação da conduta imputada de tráfico ilícito de drogas para porte de drogas para consumo pessoal, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
3. Se o réu realizava tráfico de drogas em praça pública, incide a causa de aumento prevista no art. 40, III, da LAD, visto que é objetiva e dispensa a comprovação dos destinatários.
4. Embora apreendidos dois entorpecentes de natureza distintas (crack e maconha), sendo que um deles de alto poder viciante e deletério, as quantidades capturadas, individualmente consideradas ou mesmo somadas, são pequenas e insuficientes para justificar a análise desfavorável da circunstância especial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006, na fixação da pena-base.
5. Na hipótese, sendo inidônea a fundamentação utilizada pela juíza singular para aplicar a diminuição de pena relativa ao parágrafo 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado) em fração menor que a máxima estabelecida, a redução na fração de 2/3 é medida que se impõe.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.